Tribunal: TJDFT
Processo: 0015612-04.2003.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015612-04.2003.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: EMPRESA BRASILIENSE DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, EDILSON SANTOS NASCIMENTO, CARLOS ANTONIO ROCHA DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. RECUROS CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença em que foi declarada a prescrição intercorrente e decretada a extinção da execução, com base no art. 924, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. A execução refere-se a crédito consubstanciado em cheques, protocolada em 24.04.2003. 4. Em junho/2017, o cumprimento de sentença foi suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC/2015. O feito de origem foi suspenso mais de uma vez pela não localização de bens penhoráveis, sendo que a norma processual prevê a possibilidade de apenas uma suspensão com base na mesma regra, devendo ser observada a primeira suspensão, em junho/2017. 5. Por força do art. 59 da Lei 7.357/85 e da súmula 150 do STF, a pretensão executiva do cheque está sujeita ao prazo prescricional de 6 meses. Após a suspensão da prescrição, por um ano, com base no art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC/2015, decorreu período muito superior ao prazo de 6 meses. 6. Considerando a suspensão determinada em junho/2017, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso, pois, findo o prazo de um ano da suspensão (junho/2018), transcorreram os seis meses da prescrição executiva aplicável aos cheques em dezembro/2018, conforme o §4o do art. 921 com a redação vigente à época da suspensão. 7. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em abril/2022 não acarretou nova suspensão da execução e da prescrição, visto que instaurado quando já configurada a prescrição intercorrente. 8. A mera reiteração, sem êxito, dos pedidos de pesquisa de bens não obsta o transcurso do prazo prescricional, sob pena de duração indefinida do curso processual. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente tem início após findo o período de um ano da suspensão do processo, independentemente de reiterações inexitosas de pedidos de pesquisa de bens." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§1o e 4o; art. 924, V. Lei 7.357/85, art. 59. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0702800-74.2017.8.07.0007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, p. 20.02.2025. TJDFT, APC, 0032432-49.2013.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025, p. 05.02.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 921, §4o, do Código de Processo Civil e 206-A do Código Civil, sob o argumento de que a decisão combatida deve ser anulada, pois acarretou negativa de prestação jurisdicional. Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para caracterizar a prescrição intercorrente, sobretudo porque demonstrou ativa participação em todas as fases do processo, não deixou de promover o andamento da ação, tendo diligenciado repetidas vezes para a constrição dos bens dos recorridos ao longo do trâmite processual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 921, §4o, do Código de Processo Civil e 206-A do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, após a suspensão, por um ano, da prescrição por força do art. 921, III, §§1o e 4o (redação vigente à época), do CPC/2015, decorreu período muito superior ao prazo de 6 meses. Vê-se, aliás, que o feito de origem chegou a ser suspenso mais de uma vez pela não localização de bens penhoráveis (ID 69054032 e ID ID 69054086), sendo que a norma processual prevê a possibilidade de apenas uma suspensão com base na mesma regra, devendo ser observada, portanto, a primeira suspensão em junho/2017. O equívoco do Juízo a quo, entretanto, não causou prejuízo ao Exequente; ao contrário disso, o beneficiou, pois possibilitou que o processo se prolongasse por período superior ao que tramitaria se, logo após a primeira suspensão, fosse analisada a prescrição intercorrente. Desse modo, tomando-se por base a primeira suspensão, determinada em junho/2017, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso, pois, findo o prazo de um ano da suspensão (junho/2018), transcorreram os seis meses da prescrição executiva aplicável aos cheques em dezembro/2018, conforme o §4o do art. 921 com a redação vigente à época da suspensão. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em abril/2022 não acarretou nova suspensão da execução e da prescrição, visto que instaurado quando já configurada a prescrição intercorrente. Nada a prover quanto à alegação do Apelante de que não se manteve inerte durante o cumprimento de sentença, visto que a mera reiteração, sem êxito, dos pedidos de pesquisa de bens não obsta o transcurso do prazo prescricional, sob pena de duração indefinida do curso processual, o que não se admite. (ID 72198348 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023